Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Apelação cível. Rescisão do contrato c/c indenização. 123 Milhas. Compra de pacote de viagem, incluindo passagem aérea e hospedagem. Descumprimento do contrato. Falha na prestação do serviço. Restituição dos valores. Valor das astreintes a ser apurado em posterior cumprimento de sentença.